Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017866-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL JOSE DO BONFIM - CPF: 124.461.811-04 (APELANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCON
SISTÊNCIA
ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
DECISÃO
EXTRA PETITA
.
ERRO
R
IN PROCEDENDO
.
SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.799,74, com fundamento em Termo de Confissão de Dívida divergente daquele mencionado na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por incongruência entre os fatos narrados na inicial e os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A sentença que se fundamenta em elementos fáticos diversos daqueles apresentados na petição inicial viola o princípio da congruência e o devido processo legal.

4. Há
error
in procedendo
quando a decisão apresenta divergências substanciais quanto a valores, datas e documentos em relação àqueles originalmente apresentados na causa de pedir.

5. A fundamentação adequada das decisões judiciais exige correlação lógica entre os fatos narrados e as razões de decidir, permitindo o efetivo controle jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que fundamenta sua decisão em elementos fáticos substancialmente diversos daqueles apresentados na petição inicial, por violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001938-34.2012.8.11.0032, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL JOSÉ DO BONFIM
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum n. 1017866-92.2023.8.11.0041, ajuizada pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
,

julgou
procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.799,74,
devidamente corrigidos, além d
e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida (ID. 257510208
)
.

Em suas razões recursais
(ID. 257510218)
, o
A
pelante alega, em síntese, a nulidade da sentença, argumentando que os fatos descritos na decisão não correspondem aos narrados na petição inicial, havendo divergências substanciais entre os valores e as datas mencionadas nos autos. Sustenta que a sentença
está fundamentada
em um Termo de Confissão de Dívida diverso daquele originalmente citado na exordial, com diferenças na data de celebração, no número de parcelas, nos valores pactuados e na matrícula do imóvel relacionado ao débito. Afirma, ainda, que a condenação imposta ultrapassa o montante postulado pela SANECAP na petição inicial, o que reforçaria a alegação de nulidade.

Com tais argumentos, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão, em observância aos fatos narrados na petição inicial e aos elementos efetivamente constantes dos autos.

A Apelada

apresentou
contrarrazões no ID. 257510221
, sustentando que a decisão deve ser mantida, pois está em conformidade com o entendimento do STJ sobre a prescrição decenal aplicável a débitos tarifários, além de estar devidamente fundamentada na documentação juntada aos autos
, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e
isento de preparo
(ID.

259643183
).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
MANOEL JOSÉ DO BONFIM
pretende a anulação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sob a alegação de que a decisão contém erros materiais quanto aos fatos narrados na petição inicial e na instrução processual, resultando em julgamento baseado em elementos estranhos aos autos
, bem como
que houve julgamento
extra petita
, pois a condenação ultrapassou o montante requerido na exordial.

Do cotejo dos autos,
de fato
,
verifico que o recurso comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que pertine
:

“(...)

Por oportunidade da contestação, o réu defende a ocorrência de prescrição quinquenal.

Da análise dos autos, verifica-se que o
Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 95123 foi celebrado entre as partes no dia 24/09/2013
, através do qual o réu reconheceu ser devedor e se comprometeu a adimplir o débito com o pagamento de R$ 50,00 a título de entrada e mais 47 parcelas no valor de R$ 41,59 cada, com vencimento mensal no período de
outubro de 2013 a agosto de 2017
.

Assim, o vencimento da última parcela do acordo ocorreu em
01/08/2017
, enquanto esta ação de cobrança foi ajuizada em
22/09/2023
.

Portanto, não merece prosperar as alegações da ré no que tange à ocorrência de prescrição, pois, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
REsp
n. 1117903/RS, ao qual foi atribuído o efeito dos repetitivos, a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205, do CC).

Sobre a questão têm decidido o TJMT:

(...)
(N.U 1046135-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023
)

(...)
(TJ-DF - ACJ:
20140110678646, Relator
: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/06/2015, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2015 . Pág.: 329)

(...)
(N.U 22760-74.2011.8.11.0001,

227607420118110001/2015, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

Assim,
considerando que para o caso em tela deve ser considerado o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil,
afasto a prejudicial de mérito e não reconheço a ocorrência de prescrição
.

Havendo nos autos elementos de convicção suficientes, passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem o artigo 355, inciso I, c/c artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 01-CNJ), ambos do Código de Processo Civil.

É sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem o recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova documental, testemunhal e/ou pericial.

In
casu
, consta dos autos que o réu consumiu os serviços de fornecimento de água e esgoto da ré, inadimplindo com o pagamento. No dia
24/09/2013
as partes celebraram acordo para pagamento da obrigação de forma parcelada, oportunidade em que o réu assinou
o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 95123
e efetuou o pagamento de R$ 50,00 a título de entrada, assumindo o compromisso de pagar 47 parcelas no valor de R$ 41,59 cada.

Os documentos demonstram que o réu não efetuou o pagamento integral da obrigação, remanescendo débito no valor de
R$ 3.799,74
.

Assim, em que pese
a
defesa do réu no sentido de que aufere renda de um salário mínimo, proveniente de benefício previdenciário, estando demonstrado que ele é devedor da ré, cabível sua condenação ao pagamento da dívida.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedente com resolução de mérito o pedido formulado por SANECAP - Companhia de Saneamento da Capital para
CONDENAR
o réu Manoel José do Bonfim ao pagamento de
R$ 3.799,74 (três mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos)
, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação.

Condeno
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
15% (quinze por cento) do valor da condenação
, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por cinco anos.
(
...
)
”

(ID
.
257510208
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade da sentença, sob o argumento de que os fatos narrados na decisão recorrida não correspondem àqueles expostos na petição inicial e discutidos nos autos, além de apontar divergências nos valores e na data de celebração do Termo de Confissão de Dívida.

Analisando detidamente
os autos, verifica-se que o
A
pelante fundamenta sua insurgência no fato de que a sentença mencionou um Termo de Confissão de Dívida datado de 24/09/2013, no valor original de R$ 1.913,14, prevendo uma entrada de R$ 50,00 e 47 parcelas de R$ 41,59 cada, quando, na realidade, a petição inicial indicava que o termo firmado referia-se a um débito de
R$ 1.707,51
, com entrada de
R$ 256,15
e 24 parcelas de R$
81,31, totalizando
R$ 1.951,48
, com vencimento em 28/08/2013, conforme se vê do documento juntado em ID. 257509680:

T
al
dissonância de datas e valores
não é de pouca importância, pois afeta diretamente o objeto da lide e os fundamentos da decisão, compromete
ndo
a coer
ência e a validade da sentença.

A discrepância nos valores e na estrutura do parcelamento evidencia que a fundamentação utilizada pela sentença não corresponde integralmente ao pedido inicial da
SANECAP
, o que,
à
toda evidência, implica em
violação ao princípio da congruência (art
s
.
14
1
e
492 do
CPC
), segundo o qual o juiz deve decidir a causa nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão
extra
,
ultra
ou
citra petita
.

Além disso, a decisão recorrida também diverge em relação ao valor da condenação, pois fixou o montante devido em R$ 3.799,74, ao passo que a própria
SANECAP
, na petição inicial, apontava um débito atualizado até a data do ajuizamento da ação no valor de R$ 3.558,13. Tal inconsistência reforça a necessidade de revisão da sentença,
sob pena
de incorrer em excesso de condenação.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA EXTRA PETITA
. ERRO IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC
. RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3
.
Constatado que o Juízo de origem proferiu sentença em desconformidade com os limites da ação
de reintegração de posse, deferindo medida própria de ação de busca e apreensão, sem que o bem estivesse apreendido,
verifica-se
error
in procedendo, caracterizando decisão
extra petita
.

4. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC,
é vedado ao Juiz decidir além do pedido das partes, sendo nula a sentença que extrapola os limites da lide
.

IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento: "
A sentença que decide além dos limites da lide, julgando como se fosse ação diversa da proposta, configura julgamento extra petita, violando os arts.
141 e 492 do CPC, e deve ser anulada
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492.
”
(
TJMT.
N.U 0001938-34.2012.8.11.0032,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
26/11/2024, DJ
e
29/11/2024
) (
g.n
.)

Com tais considerações
, a anulação da sentença
é medida que
se impõe, uma vez que os elementos centrais da fundamentação utilizada não se coadunam com a causa de pedir originalmente deduzida pela
SANECAP
, impossibilitando o efetivo controle jurisdicional da decisão recorrida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
MANOEL JOSÉ DO BONFIM
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão, observando-se fielmente os fatos e fundamentos constantes da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025